Tribunal: TJPA
Processo: 0840141-07.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840141-07.2018.8.14.0301

APELANTE: SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. QUEBRA DA
AFFECTIO SOCIETATIS
. EXCLUSÃO JUDICIAL DE SÓCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto por SBC – SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou procedente ação de dissolução parcial de sociedade empresária proposta por MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA, reconhecendo a quebra da
affectio societatis
e determinando a exclusão da agravante do quadro societário da empresa Rio Isar Empreendimento Imobiliário Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há cinco questões em discussão, saber: (i) se é cabível o julgamento monocrático pelo Relator nos termos do art. 133 do Regimento Interno do TJPA; (ii) se ocorreu perda superveniente do objeto da ação em razão do término do prazo de duração da sociedade empresária; (iii) se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide e do indeferimento de produção probatória; (iv) se restou demonstrada justa causa apta a autorizar a exclusão judicial da sócia agravante; e (v) se são cabíveis o restabelecimento do contrato social originário e a reversão dos atos praticados perante a Junta Comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O julgamento monocrático é admitido pelo art. 133 do Regimento Interno do TJPA quando fundado em jurisprudência dominante do STJ, sendo que a interposição do Agravo Interno e sua apreciação pelo Colegiado supera eventual alegação de nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade

4. A alegada perda superveniente do objeto não se configura, pois a ação foi ajuizada quando a sociedade estava regularmente constituída e em funcionamento, subsistindo interesse processual diante dos efeitos patrimoniais, societários e obrigacionais decorrentes da relação jurídica controvertida.

5. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, considera suficiente o conjunto documental existente nos autos para o julgamento da causa, inexistindo demonstração concreta de prejuízo processual, especialmente quando o juízo anuncia o julgamento antecipado da lide, sem que a parte tenha manifestado qualquer inconformismo ou oposição à deliberação.

6. A exclusão judicial de sócio exige demonstração de justa causa, não bastando a mera quebra da
affectio societatis
. No caso concreto, o conjunto probatório evidenciou fatos graves capazes de comprometer a confiança recíproca entre as sócias e inviabilizar a continuidade da relação societária, consistente na indicação de bens da sociedade Rio Isar como garantia em processos movidos contra ela e contra suas sócias.

7. A posterior suspensão de medidas cautelares em processos diversos não afasta os efeitos concretos produzidos sobre a sociedade nem descaracteriza os fundamentos que conduziram ao reconhecimento da inviabilidade da manutenção do vínculo societário.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: A dissolução parcial de sociedade empresária com exclusão judicial de sócio exige demonstração de justa causa apta a evidenciar a inviabilidade da continuidade da relação societária, não sendo suficiente a mera alegação de quebra da
affectio societatis
, como a prática de disposição patrimonial sem o conhecimento da sócia; inexistem perda superveniente do objeto e cerceamento de defesa quando subsiste interesse processual e o conjunto probatório se revela suficiente para o julgamento antecipado da lide.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Dispositivos legais citados: artigos 370 e 600, V, do Código de Processo Civil; artigos 1.030 e 1.085 do Código Civil; art. 3º, VIII, da Lei nº 13.874/2019.

Precedentes citados:

STJ, AREsp 1162175/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018.

STJ, REsp 2.142.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/06/2024, DJe 18/06/2024.

STJ, REsp 1.653.421/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 13/11/2017.

STJ, AgInt no AREsp 557.192/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018.

TJPA - 5175077, 5175077, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador Tribunal Pleno, julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-19.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 06/07/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 27108656) manejado por
SBC – SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA
contra Decisão Monocrática de Id 26898426, que negou provimento ao recurso de apelação da agravante.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou
procedentes
os pedidos da
Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Empresária n. 0840141-07.2018.8.14.0301
, ajuizada por
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, inicialmente, a impossibilidade de julgamento monocrático. Aponta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter a sentença sem enfrentar adequadamente as teses deduzidas na apelação. Alega, em primeiro lugar, a ocorrência de perda superveniente do objeto da demanda, argumentando que a sociedade Rio Isar Empreendimento Imobiliário Ltda. foi constituída por prazo determinado de dez anos, contados do registro de seu contrato social perante a JUCEPA, ocorrido em 29/01/2013, tendo sido extinta em 29/01/2023. Defende que a cláusula contratual que fixou tal prazo permanece vigente e que a legislação societária aplicável não admite prorrogação tácita da sociedade, razão pela qual seria juridicamente impossível a dissolução parcial de pessoa jurídica já extinta.

Aduz, ainda, cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juízo de origem indeferiu a abertura de fase instrutória para especificação e produção de provas. Afirma que tal circunstância impediu a juntada de documentos supervenientes aptos a demonstrar a ilegalidade de decisões cautelares proferidas pela Justiça Federal contra a recorrente e contra a sociedade Rio Isar, especialmente decisão liminar posteriormente concedida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região em mandado de segurança. Sustenta que tais elementos probatórios poderiam influenciar diretamente o desfecho da controvérsia.

Argumenta que as medidas cautelares federais utilizadas como fundamento para a exclusão societária não possuem caráter definitivo e foram posteriormente suspensas por decisão judicial, inexistindo justa causa para sua retirada do quadro societário. Defende que não praticou atos de gestão capazes de comprometer a atividade empresarial, ressaltando que as acusações formuladas pela autora decorrem exclusivamente de medidas cautelares ainda não acobertadas pelo trânsito em julgado, circunstância que atrairia a incidência da presunção de inocência. Afirma, ainda, que garantiu com patrimônio próprio as ações de improbidade administrativa movidas em seu desfavor, sem indicação de bens pertencentes à sociedade Rio Isar.

Sustenta também a necessidade de restabelecimento do contrato social originário e de reversão dos atos praticados perante a Junta Comercial do Estado do Pará com fundamento na sentença recorrida. Defende que a exclusão societária decretada não encontra respaldo fático ou jurídico suficiente e que a manutenção da sentença implica grave lesão aos seus direitos societários.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente provimento da apelação, acolhendo-se as preliminares suscitadas ou, subsidiariamente, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na ação de dissolução parcial de sociedade.

Em contrarrazões,
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA
pugna pela manutenção integral da decisão agravada. Sustenta que a controvérsia decorre da ruptura da
affectio societatis
e de fatos graves que comprometeram a continuidade da sociedade empresarial Rio Isar Empreendimento Imobiliário Ltda, destacando os entraves administrativos ocasionados pela atuação do administrador indicado pela agravante, bem como os reflexos das medidas judiciais que recaíram sobre a sócia recorrente e repercutiram diretamente na atividade empresarial comum.

Afirma que a sentença e a decisão monocrática apreciaram adequadamente o conjunto probatório produzido nos autos, inexistindo perda superveniente do objeto, nulidade processual ou cerceamento de defesa. Defende, ainda, que a dissolução parcial se mostrou medida necessária diante da inviabilidade da manutenção da relação societária, requerendo, ao final, o desprovimento do agravo interno e a preservação integral da decisão monocrática.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Juízo de admissibilidade recursal

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. Análise do conteúdo recursal

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
SBC – SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA
, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido da ação de dissolução parcial de sociedade empresária.

Após detido exame das razões recursais, concluo que o agravo interno não comporta acolhimento.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada enfrentou adequadamente todas as questões devolvidas ao conhecimento deste Tribunal, inexistindo qualquer elemento novo capaz de justificar sua reforma.

Da preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático

De plano, afasto a alegação de inadequação da via monocrática. O art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste Tribunal autoriza o Relator a julgar monocraticamente recursos que forem contrários ou que busquem aplicar entendimento firmado em súmulas ou jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e do próprio Tribunal local. A decisão agravada pautou-se em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da quebra da "
affectio societatis
" e do cometimento de falta grave.

Ademais, é remansoso o entendimento no STJ de que a interposição do Agravo Interno, com a consequente submissão da matéria ao crivo do órgão colegiado, supera qualquer eventual alegação de nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade.
2.
A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal
. 3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018). Grifei.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BRIGA DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE EXPULSÃO. ILEGALIDADE. ILÍCITO COMPROVADO. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 30.000,00 PARA R$ 10.000,00. AGRAVO INTERNO QUE PEDE NOVA REDUÇÃO DO QUANTUM E A MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA. A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO É POSSÍVEL POR NÃO TER SIDO ALEGADO NO APELO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA QUE ALEGA A NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ.
RECURSOS DESPROVIDOS. (5175077, 5175077, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador Tribunal Pleno, julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-19). Grifei.

Nesse contexto, REJEITO a preliminar.

Da preliminar de perda superveniente do objeto da ação

No tocante à alegada perda superveniente do objeto da demanda, sustenta a agravante que a sociedade Rio Isar Empreendimento Imobiliário Ltda. teria sido constituída por prazo determinado de dez anos, extinguindo-se automaticamente em janeiro de 2023, circunstância que inviabilizaria o prosseguimento da ação de dissolução parcial.

Todavia, tal argumentação não se revela suficiente para afastar a conclusão adotada na decisão agravada.

Isso porque a controvérsia submetida ao Poder Judiciário foi instaurada em 2018, quando a sociedade se encontrava plenamente ativa e operacional. A pretensão deduzida pela autora consistiu justamente na retirada compulsória da sócia recorrente do quadro societário diante da alegada quebra da
affectio societatis
e da prática de fatos reputados incompatíveis com a continuidade da relação empresarial.

Nessa perspectiva, eventual término do prazo contratual durante o curso do processo não possui o condão de eliminar automaticamente os efeitos jurídicos decorrentes da relação societária anteriormente existente, sobretudo quando subsistem controvérsias patrimoniais, societárias e obrigacionais decorrentes da própria dissolução postulada. Além disso, a manutenção da apelante sociedade pelo tempo em que esta existiu pode trazer implicações obrigacionais, tributárias, creditórias, de modo que o pronunciamento judicial excluindo o sócio se releva necessário, exsurgindo o interesse processual no prosseguimento da demanda.

Como bem ponderou a decisão ora agravada:

(...) Tal argumento, no entanto, não prospera. A r. sentença ora atacada foi prolatada em 09 de dezembro de 2021 (Id 1880511), portanto em momento anterior ao marco final do prazo de duração social. A existência da sociedade Rio Isar era fato incontroverso à época do julgamento de primeiro grau. Não se pode olvidar que a perda do objeto somente incide quando, durante a tramitação do processo, desaparece o interesse de agir ou o objeto litigioso, o que não ocorreu no caso concreto. Ademais, a eventual discussão sobre a extinção da sociedade por decurso do prazo contratual, com base na aplicação da Lei 6.404/76, deve ser travada em ação própria, voltada à dissolução total da sociedade, sendo descabida sua inserção como causa extintiva de processo voltado exclusivamente à dissolução parcial por quebra do
affectio societatis
. Rejeito, pois, a preliminar. (...)

A solução conferida pela sentença e mantida na decisão monocrática, portanto, observou precisamente o contexto fático existente ao tempo do ajuizamento da demanda e os reflexos jurídicos decorrentes da permanência da recorrente na estrutura societária, não se verificando a alegada impossibilidade de análise do pedido, razão pela qual REJEITO a preliminar de perda superveniente do objeto da ação.

Da preliminar de cerceamento de defesa

Também não prospera a preliminar de cerceamento de defesa.

A agravante sustenta que o magistrado de origem teria indeferido a produção de provas capazes de demonstrar a posterior suspensão das medidas cautelares federais utilizadas como fundamento para a procedência da demanda.

Entretanto, o exame dos autos revela que a controvérsia foi solucionada a partir de elementos documentais amplamente produzidos pelas partes, sendo certo que o julgador, na condição de destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir diligências consideradas desnecessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Não há nulidade processual sem demonstração concreta de prejuízo.

No mais, observa-se que a fundamentação da sentença não se apoiou exclusivamente nas medidas judiciais oriundas da Justiça Federal, mas na análise global do quadro societário, da ruptura da confiança recíproca entre as sócias e dos reflexos produzidos sobre a atividade empresarial comum.

Por essa razão, ainda que se admitisse a existência de decisões supervenientes favoráveis à recorrente em outros processos, tal circunstância, por si só, não seria suficiente para descaracterizar os demais fundamentos que conduziram ao reconhecimento da inviabilidade da manutenção do vínculo societário.

Nesse sentido também restou consignado na decisão agravada:

(...) é certo que o indeferimento da produção de prova testemunhal ou documental em audiência de instrução não impede, por si só, a protocolização de petições acompanhadas de documentos supervenientes, desde que pertinentes e relevantes. E não foi por ausência de oportunidade que a recorrente deixou de trazer aos autos a existência e conteúdo da decisão proferida no mandado de segurança n. 1007537-98.2019.4.01.0000.

Conforme registro nos Ids 18805082 e 18805106, a própria requerida apresentou petições em 02 de dezembro de 2020 e 21 de outubro de 2021, informando a existência de ações judiciais relacionadas à sociedade Rio Isar, sem qualquer menção ao mandado de segurança que agora reputa essencial à sua defesa. O juízo a quo, ademais, proferiu decisão no Id 18805087, em 12 de abril de 2021, anunciando o julgamento antecipado da lide, sem que a parte tenha manifestado qualquer inconformismo ou oposição àquela deliberação. A inércia da parte em trazer aos autos elementos que reputava relevantes configura desídia, não se podendo transferir ao magistrado o ônus pela ausência de diligência processual da parte.

Registre-se, ainda, que o indeferimento da abertura da instrução probatória ocorreu somente no ano de 2021 (Id 18805087), muito tempo depois do ajuizamento e da concessão da medida liminar no mandado de segurança. (...)

Desse modo, REJEITO também a preliminar de cerceamento de defesa.

Do mérito da ação: da quebra do
affectio societatis
e do cometimento de falta grave

No mérito propriamente dito, a agravante insiste na tese de inexistência de justa causa para sua exclusão da sociedade, sustentando que não praticou atos de gestão capazes de comprometer o empreendimento comum e que as acusações formuladas pela autora decorreriam exclusivamente de medidas cautelares sem trânsito em julgado.

Todavia, a decisão agravada examinou exaustivamente essa questão, concluindo que o conjunto probatório produzido nos autos demonstrou a ruptura definitiva da
affectio societatis
, elemento indispensável à continuidade das sociedades contratuais de natureza personalista.

Com efeito, a dissolução parcial da sociedade não exige, necessariamente, a comprovação de ilícito civil ou penal praticado pelo sócio excluído. Basta a demonstração de circunstâncias objetivas capazes de inviabilizar a convivência societária e comprometer a consecução do objeto social.

A análise da sentença, ratificada pela decisão monocrática, evidenciou precisamente esse cenário, reconhecendo que os fatos narrados e comprovados nos autos produziram grave abalo na relação de confiança que sustentava a estrutura societária, tornando inviável a manutenção da recorrente no quadro social.

Não se trata, portanto, de antecipação de juízo de culpabilidade ou de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, mas do reconhecimento,
em âmbito estritamente societário
, da inviabilidade da continuidade da relação empresarial diante das circunstâncias concretamente verificadas.

A decisão agravada também explicou que:

(...) De igual modo, ainda que os atos judiciais de constrição não tenham transitado em julgado e tenham sido posteriormente suspensos, o fato é que produziram efeitos concretos e danosos sobre o patrimônio da sociedade, comprometendo sua regular atividade e reputação comercial.

A conduta da recorrente, ao instrumentalizar os ativos da sociedade para salvaguardar seu próprio patrimônio e o de suas sócias, configura falta grave e revela o rompimento do vínculo de confiança e da
affectio societatis
, imprescindíveis à manutenção da comunhão societária. A exclusão da recorrente, neste contexto, mostra-se não apenas legal, mas necessária à preservação da sociedade remanescente. (...)

Nesse sentido, citou-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE LIMITADA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. POLO ATIVO. SOCIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. AFFECTIO SOCIETATIS. QUEBRA. INSUFICIÊNCIA. EXCLUSÃO. SÓCIO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PREVISÃO. CONTRATO SOCIAL. LEI. VIOLAÇÃO. FALTA GRAVE. CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. CABIMENTO. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SUPLETIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. INCIDÊNCIA. 1. O art. 600, V, do Código de Processo Civil expressamente reconhece a legitimidade da sociedade para a propositura da ação de dissolução parcial, sanando discussão que existia na doutrina e na jurisprudência se a legitimação seria da sociedade ou dos demais sócios. Portanto, não configurada a hipótese de litisconsórcio ativo unitário necessário entre a sociedade recorrida e a sócia que não integrou o polo ativo da demanda. 2. A quebra da "affectio societatis" não constitui causa eficiente ao rompimento do vínculo societário, sendo necessária a demonstração da prática de falta grave para a exclusão de sócio. Precedentes. 3. A noção de falta grave, embora consista em conceito jurídico indeterminado, está configurada na conduta de sócio que viola a integridade patrimonial da sociedade, concretizando descumprimento dos deveres de sócio, em evidente violação do contrato social e da lei. 4. A retirada de valores do caixa da sociedade, em contrariedade ao deliberado em reunião de sócios, configura falta grave, apta a justificar a exclusão de sócio. 5. A intervenção mínima do Poder Judiciário em disputas societárias significa o reconhecimento de que a regulação da matéria societária se dá a partir do princípio da supletividade, tal como disposto no art. 3º, VIII, da Lei nº 13.874/2019 - Lei da Liberdade Econômica. Da análise da natureza cogente ou dispositiva das regras societárias de regência e dos interesses tutelados deverá o julgador extrair a possibilidade de as partes estabelecerem em comum acordo como se dará a administração e a execução do objeto social, o que não autorizava, em qualquer hipótese, a conduta dos recorrentes. 6. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da Súmula nº 284/STF. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.142.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO SOCIETÁRIO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SÓCIO MAJORITÁRIO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. EXCLUSÃO. ART. 1.030 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. SÓCIOS MINORITÁRIOS. INICIATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Controvérsia limitada a definir se é possível a exclusão judicial de sócio majoritário de sociedade limitada por falta grave no cumprimento de suas obrigações, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios. 2. Nos termos do Enunciado nº 216/CJF, aprovado na III Jornada de Direito Civil, o quórum de deliberação previsto no art. 1.030 do Código Civil de 2002 é de maioria absoluta do capital representado pelas quotas dos demais sócios. 3. Na apuração da maioria absoluta do capital social para fins de exclusão judicial de sócio de sociedade limitada, consideram-se apenas as quotas dos demais sócios, excluídas aquelas pertencentes ao sócio que se pretende excluir, não incidindo a condicionante prevista no art. 1.085 do Código Civil de 2002, somente aplicável na hipótese de exclusão extrajudicial de sócio por deliberação da maioria representativa de mais da metade do capital social, mediante alteração do contrato social. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.653.421/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 13/11/2017.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE C/C EXCLUSÃO DE SÓCIOS MINORITÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DAS AGRAVANTES. 1. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que, para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra. 1.1. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ no sentido de ser necessária a demonstração de justa causa na hipótese de ação de dissolução de sociedade, promovida pelos sócios majoritários, para excluir de sociedade anônima fechada, de caráter familiar, sócio minoritário que se opõe à exclusão. Aplica-se, na hipótese, a Súmula 83 do STJ. Precedentes. 1.2. Além disso, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça rever a conclusão do órgão julgador acerca da ausência da demonstração da justa causa e a quebra da affectio societatis entre os sócios, pois demandaria o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. Precedente. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 557.192/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018.)

Por fim, igualmente não merece acolhida a pretensão de restabelecimento do contrato social originário e de reversão dos atos praticados perante a Junta Comercial do Estado do Pará.

Tais providências constituem consequência lógica da reforma da sentença, a qual não se mostra cabível diante da manutenção dos fundamentos jurídicos e probatórios que amparam o
decisum
recorrido.

Dessa forma, inexistindo elementos novos ou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DES
PROVIMENTO
do presente Agravo Interno em Apelação, mantendo na íntegra a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/07/2026